Tribunal: TJDFT
Processo: 0711577-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Os agravantes, citados por edital, pugnam a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. Assim, nos termos do art. 1.007 e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, intimem-se os agravantes, por intermédio da Defensoria Pública, para que comprovem, no prazo de 5 (cinco) dias, justo impedimento na omissão da juntada da guia do preparo (§ 6o), ou realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o).